Tribunal: TJES
Processo: 5002316-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002316-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON JADER NERI OHNESORGE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002316-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GILSON JADER NERI OHNESORGE

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS,
proposta por
GILSON JADER NERI OHNESORGE
, em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, na qual a parte autora postula a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido e, consequentemente, o pagamento das verbas de FGTS. Alega o autor, em síntese, que foi contratado pelo requerido para exercer o cargo de agente socioeducativo, com vínculo de contrato temporário com validade de 01 ano, iniciado em setembro de 2014. Afirma que o referido contrato foi mantido ininterruptamente no período compreendido entre setembro de 2014 até dezembro de 2023 e que o requerido jamais efetuou depósitos a título de FGTS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8524640).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8524643), sustentando que a sentença merece ser reformada, haja vista que é patente a nulidade da relação contratual mantida e, consequentemente, o direito em receber o FGTS.

Contrarrazões ao ID 8524646, com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8693178 e 8693179.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre o autor e o IASES está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que o recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o IASES o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contudo, conforme documentação acostada aos autos, é possível verificar que o autor/recorrente laborou para o requerido
por mais de nove anos, setembro de 2014 até o dezembro de 2023
, vide fichas financeiras de ID 8524231.

Em que pese a alegação do IASES pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, a tese não restou evidenciada.

Anoto que há, ainda, contratações anteriores ao ano de 2019, que embora não possam ser consideradas para fins da presente ação de cobrança (devido a prescrição), certamente faz prova quanto à irregularidade da contratação temporária.

Cumpre registrar que observei dois lapsos temporais com vínculo empregatício interrompido, quais sejam: abril e maio de 2018 (vide ID 8524231, págs. 06/07) e fevereiro a novembro de 2021 (vide ID 8524231, págs. 10/11). Porém,
considerando que ao longo de 112 meses (set/2014 a dez/2023) somente não há vínculo em 12 meses (02 meses em 2018 e 10 meses em 2021), permanecendo vínculo nos outros 100 meses, tenho por configurada a contratação sucessiva e irregular.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse sentido, com o devido respeito, ouso divergir da posição adotada pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedência dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do IASES ao pagamento do FGTS, no período compreendido entre janeiro/2019 a dezembro/2023, excetuado o período de fevereiro a novembro de 2021.

Anoto, por oportuno, que o próprio autor/recorrente restringe o pedido de recebimento do FGTS ao período não abarcado pela prescrição quinquenal (vide ID 8524226 - pág. 13 - alínea “c”).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a nulidade da contratação temporária mantida entre as partes e, via de consequência, CONDENAR o IASES ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, no período compreendido entre janeiro/2019 a dezembro/2023 (excetuado o período de fevereiro a novembro de 2021), com base na remuneração do recorrente, a ser acrescido de juros de mora (a contar da citação), na forma definida no Tema 810 do STF e correção monetária (a contar de cada vencimento), cujo índice será o que vier a ser definido na ADI n. 5.090/DF.

O cumprimento de sentença apenas poderá vir a ser manejado, após o trânsito em julgado da ADI n. 5.090/DF, ou, caso o autor opte pela correção pela TR, renunciando ao índice que lhe é mais favorável.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)